Tribunal: STF
Processo: ARE 1343727
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. LEI 2.186 DE 2017 DO MUNCÍPIO DE ARARUAMA – RJ. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE INSTITUI PRÊMIO EM PECÚNIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Na origem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face da Lei 2.186, de 24 de maio de 2017, do Município de Araruama, de iniciativa parlamentar, a qual “dispõe sobre a criação do ‘Programa Araruama Segurança Já’, consistente em sistema de premiação por desempenho para servidores ligados à área de segurança pública”. 



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de ser inconstitucional norma de iniciativa parlamentar que cria gratificações a servidores públicos, tendo em vista a competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    3. Esse entendimento deve ser estendido também às demais vantagens e prêmios pagos em pecúnia aos servidores públicos, por tratar-se de matéria afeta à reserva da administração, competência privativa do Chefe do Poder Executivo.



    4. Recurso Extraordinário provido, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade formal da Lei 2.186, de 24 de maio de 2017, do Município de Araruama, com efeitos ex nunc.